Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700753-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DE LANA TORRES AGRAVADO: PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Priscilla Lima de Lana Torres contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora da cota parte dos direitos aquisitivos sobre imóvel pertencente à agravante (autos no 0030544-40.2016.8.07.0001, ID no 152184237, págs. 1-4). 2. Nas razões de ID no 45932681, a agravante, em suma, defende que o imóvel é bem de família e ainda pertence à credora fiduciária, apesar de já ter sido quitado e, por isso, a penhora não deveria prosperar. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel identificado como apto. no 1105, vaga de garagem vinculada no 69, Lote 10, Rua 9 Sul, Águas Claras/DF seja imediatamente levantada, com a reforma da decisão. 4. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso foi indeferido e, na mesma oportunidade, a agravante foi intimada para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento (ID no 45944539). O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 47757324). 5. Contrarrazões (ID no 46844395). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Em razão disso, estabeleceu que verificada a irregularidade na representação processual da parte, será designado prazo razoável para que o vício seja sanado (CPC, art. 76). Também definiu que o descumprimento dessa determinação conduzirá ao não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). 9. Os advogados da agravante apresentaram renúncia ao mandato outorgado (ID no 45937063 e no 45937064). 10. Em atenção ao disposto no art. 112 do CPC, a recorrente foi intimada para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento (ID no 45944539). O prazo, contudo, transcorreu sem resposta (ID no 47757324). 11. A irregularidade da representação processual da agravante conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III c/c art. 111 parágrafo único e art. 76, § 2o, I). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro